Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-88.2015.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000163-88.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MARQUES AMBROSIO - CPF: 126.968.496-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Thalita Kerollin da Silva Rocha (APELANTE), THALITA KEROLLIN DA SILVA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
RODOVIÁRIOS FEDERAIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição d
o
apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
rodoviários federais
que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, portanto, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Marques Ambrósio
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
0000163-88.2015.8.11.0028
, conden
ando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
5 (cinco) anos
e
22
(
vinte e dois
)
dias

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e
485
(
quatrocentos e oitenta e cinco
) dias-multa
, no valor unitário mínimo. Ademais, no referido édito judicial, o apelante foi absolvido quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
Lei n. 11.343/06
) e a corré
Thalita
Kerollin

d
a Silva Rocha
foi absolvida de ambos os delitos.

O
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
138089753
, postula

a

sua absolviçã
o
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
138089756
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância
revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
140967683
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
138089743
, p. 08/11
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso caderno informativo, que no dia 11 de novembro de 2014, por volta das 01h14min, na Rodovia BR 070, KM 570,1 ao 684,1, pertencente ao Município de Poconé/MT, os denunciados THIAGO MARQUES AMBRÓSIO e THALITA KEROLIN DA SILVA ROCHA, transportavam e traziam consigo, para consumo alheio, 10 (dez) porções de material de tonalidade amarelada, em forma de pedras, envoltas em plásticos transparentes, formando embalagens do tipo “tabletes” e 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de pó, envolta em plástico transparente,

formando embalagem do tipo 'tablete”, aparentando ser pasta base de cocaína, pesando 11,200g (onze quilos e duzentas gramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo parte da lista de produtos e substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, conforme Laudo de Constatação Preliminar nº 2449/2014 (fls. 19/20).

Segundo apurado, no dia e horário acima citados, os Policiais Rodoviários Federais estavam realizando abordagens na BR 070, oportunidade em que solicitaram a parada do veículo GM Prisma, placa OXC 0982, conduzido pelo denunciado Thiago, tendo como passageira, a denunciada Thalita. Ato contínuo, procederam a uma minuciosa revista no veículo, logrando êxito em localizar 11 (onze) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína (laudo preliminar de fls. 19/20), os quais estavam acondicionados no interior da porta traseira do veículo.

Por fim, ressalta-se ter restado caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, visto que os denunciados inicialmente saíram da cidade de Caratinga/MG, dirigindo-se até Pontes e Lacerda/MT com a finalidade de buscarem substâncias entorpecentes.

Apurou-se
que após a droga ter sido acondicionada no veículo, os denunciados iriam transportá-la até a cidade de Caratinga/MG, local onde eram domiciliados, contudo, foram presos em flagrante na BR 070, pela equipe de policiais rodoviários federais.
[...]

A materialidade do delit
o

de tráfico de drogas
narrados na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto a apelante tenha negado a prática do crime de tráfico
,
aduzindo que
foi contratado para levar o veículo do Estado de Mato Grosso para o de Minas Gerais e que não tinha conhecimento que havia drogas no seu interior,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória
em relação à sua pessoa
, conforme se infere da
prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
DA AUTORIA DO RÉU THIAGO MARQUES AMBROSIO

No que tange à autoria do delito de tráfico de substância entorpecente, observo que resta demonstrada de forma inconteste seja por meio da flagrância do delito, seja por meio das provas colhidas ao tempo do inquérito policial e durante o iter processual, delineando com precisão os fatos articulados na peça acusatória, bem como pela confissão do acusado.

A autoria especificamente do fato de transportar e/ou trazer consigo pelo réu resta induvidosa, considerando a grande quantidade do material encontrado escondido nas estruturas do carro Prisma, qual o acusado THIAGO afirmou ter
pego
na cidade de Caratinga/MG de quem havia fechado para transportar a droga e receberia o valor q de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas, sob o fundamento de dificuldades financeiras.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o acusado THIAGO MARQUES afirma às fls. 16/18:

“[...] Que é morador da cidade de Caratinga-MG; QUE um amigo chamado Marcos, que trabalha no lava jato, localizado no único posto de combustíveis do bairro das Graças em Caratinga, procurou o interrogando, dizendo que um terceiro elemento precisava de alguém para fazer uma viagem; QUE como estava precisando do dinheiro, se interessou, pois a proposta era de receber R$ 2.000,00 para despesas e outros R$ 2.000,00 pelo serviço; QUE o combinado seria pegar um carro locado em Caratinga e deslocar até o município de Pontes e Lacerda, neste sábado, sendo que o trajeto dado ao interrogando em um aparelho GPS; QUE na segunda-feira, 03/11/2014, saiu de Minas, acompanhado de um amigo EDUARDO LEGORA, morador do bairro Santo
Antonio
, também em Caratinga-MG, e foi direto para Pontes e Lacerda, e , conforme combinado, abasteceu o veículo PRISMA, em um posto no centro da cidade, na avenida Marechal Rondon, posto este alaranjado que tem uma conveniência cercada de tocos de madeira e um lava jato; QUE o carro já estava sendo aguardado no lava jato e deveria ser deixado para lavar, sendo que horas depois, recebeu uma ligação informando que o carro já estava pronto; QUE pegou o carro no posto e retornou direto para Minas Gerais, não tendo qualquer problema no caminho; QUE ao chegar em Caratinga, deixou o carro no mesmo posto onde pegou, sendo que a pessoa que lhe passou essas orientações, só o viu através da fresta da janela de um carro com vidro fumê, sendo o
veiculo
um CORSA SEDAN de cor verde; QUE chegou a Caratinga, no dia 06/11/2014 e após fazer a entrega do carro, recebeu a proposta para realizar outra viagem e aceitou; QUE pegou o mesmo carro no sábado,
dia 08/11/2014 e saiu de Caratinga na parte da tarde, acompanhado por sua amasia Thalita; QUE chegou em Pontes e Lacerda no domingo
a
noite, sendo que jantou e foi para o hotel; QUE na data de hoje, fez o mesmo procedimento, deixando o
veiculo
pela
manha
no posto e aguardando
ate
receber a ligação e ir busca-lo; QUE recebeu ligação do
numero
(33) 9922-4598 informando que o
veiculo
estava pronto, sendo que pegou o
veiculo
e pegou estrada sentido Minas Gerais; QUE depois de rodar cerca de 4 horas, foi parado pela
policia
rodoviária federal, no posto PRF 302; QUE os policiais revistaram o
veiculo
e localizaram o entorpecente escondido nas portas traseiras do
veiculo
; QUE o interrogado afirma que só aceitou o serviço porque estava endividado e alega que não pretendia fazer outras viagens pois com essas duas já conseguiria colocar suas contas em ordem; QUE no primeiro serviço recebeu R$ 2.000,00 combinados e pagou diversas dividas; QUE o interrogado se diz arrependido e muito preocupado com sua amasia pois a mesma não sabia sobre o serviço;[...]”

Devidamente intimado a comparecer
a
audiência de instrução para seu interrogatório conforme doc. à fl. 194, o acusado THIAGO MARQUES não compareceu ao ato, motivo qual a decisão de fl. 208 decretou sua revelia.

Dos documentos constantes no inquérito policial, os Policiais Rodoviários Federais, responsáveis foram uníssonos, relatando que pela abordagem e revista no veículo GM PRISMA, placa OXC-0982/MG, localizaram no interior das portas traseiras um total de 11 unidades tabletes de
substancia
análoga a cocaína.

Em seu depoimento prestado em delegacia (fl. 13), a testemunha CLEBER BRAZ DA SILVA, policial rodoviário federal, relatou: “[...] QUE na data de 10/11/2014,
pro
volta das 22h, acompanhou abordagem ao
veiculo
GM PRISMA, placa OXC 0982, conduzido por THIAGO MARQUES AMBROSIO; QUE procedeu revista minuciosa e testemunhou quando foram localizadas, no interior das portas traseiras do
veiculo
citado, 11 (onze) unidades (tabletes) de substancia análoga a cocaína; QUE o depoente testemunhou quando Thiago foi indagado quanto ao entorpecente em seu
veiculo
, e este afirmou que deixou seu
veiculo
em um lava jato e não sabia da existência do entorpecente no carro; QUE Thiago estava acompanhado de sua convivente Thalita
Kerollin
da Silva Rocha, sendo que ela também afirmou que não sabia da existência do entorpecente no
veiculo
mas não houve compatibilidade entre os relatos dela e de Thiago;[...]”

Importante salientar, ainda, que os relatos dos policiais rodoviários federais são uníssonos no sentido de como se deu a abordagem, busca pessoal, a apreensão da droga, bem como a forma como se deu a prisão do réu, tudo a corroborar a tese acusatória. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de policiais que atuaram no flagrante. Isso porque o testemunho de tais agentes possui credibilidade
como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório.

[...]

Ademais, o modo do acondicionamento da droga apreendida caracteriza de igual forma, a prática da mercancia, visto que as porções estavam prontas para serem comercializadas escondidas nas estruturas do veículo.

Importante frisar que, a substância entorpecente descrita na denúncia foi confirmada em laudo de constatação preliminar e definitivo, atestando seus efeitos e sua periculosidade.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime tráfico de drogas pelo acusado em conformidade com o descrito na exordial acusatória.

[...]

Infere-se, ainda, que
o policial rodoviário federal
Cleber Braz da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou ter encontrado tabletes de cocaína acondicionados na porta do veículo conduzido pelo apelante
, conforme se infere deste trecho do seu depoimento:

[...]
Promotora:
O senhor lembra desta ocorrência?

Testemunha:
Lembro.

Promotora:
Como é que foi a abordagem?

Testemunha:
Nós estávamos fazendo a fiscalização, no posto da
policia
rodoviária, ali do município de Poconé, conhecido como “120” né, e foi dado a ordem de parada a um veículo Prisma.

Promotora:
Havia uma denúncia anônima ou a abordagem foi de rotina?

Testemunha:
De rotina, nós desconfiamos um pouco, por causa da placa do carro, pessoal de Minas Gerias né, a placa do veículo, aí tinha um casal no veículo, veículo novo, começamos a fazer uma revista superficial ali, e foi quando eu peguei e balancei a porta do carro e balançou alguma coisa
solta

la
dentro, o carro novo não pra ter nada solto
la
dentro, aí procedemos a desmontagem do forro da porta e foi localizado a substância.

Promotora:
A droga estava acondicionada entre a borracha da porta e (...) você lembra qual porta? Quem estava no veículo?

Testemunha:
Só um casal, Talita e o Thiago. [...]

(Trecho
s
do depoimento judicial de Cleber Braz da Silva, reproduzido nas contrarrazões)

Negritamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
rodoviários federais
em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável
que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, cumpre ressaltar que o apelante sabia da droga no carro
que dirigia
, tanto é que
na fase investigativa chegou a mencionar que aceitou transportar os entorpecentes
porque
necessita
va
de
dinheiro.

A
inda sobre o tema
, impende-se registrar que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conse
guinte
,

estando demonstrado

que o apelante estava transportando drogas entre estados da Federação
, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
porquanto
é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Thiago Marques Ambrósio
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023